Tribunal: STF
Processo: ARE 1428474
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.224/2007 (MUNICÍPIO DE PEDREIRAS). VIABILIDADE DA NORMA LOCAL. REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA. MATÉRIA ATINENTE A ASPECTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. TEMÁTICA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES POLÍTICOS. ARTIGOS 24, VI; 30, I E VII; 225, §1º, IV, TODOS DA CRF/88. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Constituição Federal prevê: a) a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição (Art. 24, VI); b) a competência dos Municípios legislarem sobre assuntos de interesse local e promoverem os serviços de atendimento à saúde da população” (Art. 30, I e VII); c) a imposição do dever de proteção ao meio ambiente (art. 225, §1º, IV). 



    2. Hígida a Lei Municipal 1.224/2007 (Município de Pedreiras) que dispõe sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMA e a Política Municipal de Meio Ambiente de Pedreiras/MA e disciplina, nos artigos 70, 71 e 72, que o desenvolvimento de qualquer atividade, a implantação de qualquer empreendimento e a execução de qualquer obra que implique em exploração de recursos naturais, ou seja, potencial ou efetivamente poluente ou degradante do meio ambiente, ou, de qualquer modo, prejudicial à qualidade de vida humana, por parte de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, no território municipal dependerão de licenciamento prévio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA. 



    3. A competência privativa da União refere-se à matéria de "telecomunicações", temática que a norma local não tratou, limitando a disciplinar critérios para a construção das atividades, obras e empreendimentos em área urbana, dentre elas, das estações de rádio-base (ERBs), com vistas à proteção do meio ambiente e ao aspecto urbanístico local. 



    4. A empresa concessionária deve reverenciar-se às normas locais, conforme estabelece o art. 74 da Lei Federal nº n. 9.472/1997 que "a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil". 



    5. Apelo conhecido e não provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; 145, II; 150, IV, da Constituição. 



    O recurso não merece provimento.



    O Tribunal de origem foi claro ao assentar que “a competência privativa da União refere-se à matéria de ‘telecomunicações’, temática que a norma local não tratou, limitando a disciplinar critérios para a construção das atividades, obras e empreendimentos em área urbana, dentre elas, das estações de rádio-base ( ERBs), com vistas à proteção do meio ambiente e ao aspecto urbanístico local”.



    Nesse sentido, percebe-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha ao decidido no Tema 919/STF, o qual assentou:



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    (Grifos acrescentados)



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 280/STF).



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator